Tribunal: TJES
Processo: 0015905-48.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015905-48.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MONICA CABRAL DE CARVALHO

APELADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PRETENSÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZATÓRIA - CONTRATO PLANO DE SAÚDE - REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA - TEMA 952, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - REAJUSTE APLICADO À ÚLTIMA FAIXA - ABUSIVIDADE RECONHECIDA - DEVOLUÇÃO SIMPLES - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.

1. É lícito o reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso. (Tema 952, STJ).

2. Hipótese de contrato submetido as regras da RN nº 63/2003 da ANS, que prescreve a observância (i) de 10 (dez) faixas etárias, a última aos 59 anos; (ii) do valor fixado para a última faixa etária não poder ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira; e (iii) da variação acumulada entre a sétima e décima faixas não poder ser superior à variação cumulada entre a primeira e sétima faixas.

3. Constatada abusividade no reajuste por faixa etária realizado, a restituição dos valores indevidamente cobrados é medida que se impõe. No que concerne à repetição do indébito, deve ser observada a modulação determinada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do recurso paradigma - EAREsp nº 676608/RS.

5. A despeito da abusividade do reajustes aplicado à última faixa etária, não se verificam elementos capazes de justificar indenização por danos morais, já que a conduta da apelada, embora tenha causado dissabores à apelada, não lhe trouxe (ao menos comprovadamente) sofrimentos de ordem psicológica.

6. Recurso provido. Sentença reformada para julgar o pleito autoral parcialmente procedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MONICA CABRAL DE CARVALHO
contra sentença de fls. 184/186 proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da ação ordinária movida em face da Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Sustenta em suas razões recursais, em suma, que o entendimento do Juízo de piso vai de encontro à tese firmada no Tema Repetitivo nº 952 do c. STJ, alegando que no caso concreto houve comprovação de que o índice de reajuste aplicado de 99,97% (noventa e nove vírgula noventa e sete por cento) é evidentemente desarrazoado e em manifesto confronto com a equidade e as cláusulas gerais da boa-fé objetiva e da especial proteção ao idoso. A operadora praticou reajustes excessivamente elevados, sobretudo, discriminando a apelante em razão de sua idade, e impossibilitando a sua permanência no plano. Requer a reforma integral do édito, para julgar o pleito autoral totalmente procedente.

Contrarrazões da Unimed Vitória impugnando a gratuidade de justiça deferida à apelante, e no mérito, sustentando a legalidade dos reajustes realizados em razão da mudança de faixa etária da apelante.

De início, devo logo rechaçar a impugnação à gratuidade de justiça sustentada em contrarrazões, uma vez que a Unimed Vitória não trouxe aos autos nenhum documento a infirmar o estado de precariedade econômico-financeira da apelante que foi reconhecido pelo juízo a quo (à fl. 75), consoante provas juntadas às fls. 11/13 que demonstram que a apelante recebe benefício do INSS em valor aproximado de menos de três salários-mínimos.

Passando a análise do mérito do recurso, o qual cinge-se em averiguar se existiu abusividade nos reajustes praticados pela operadora de saúde, notadamente a partir de janeiro de 2013, em razão da mudança de faixa etária da apelante, relativamente ao plano de saúde individual por ela contratado desde 26.01.2006.

A apelante narra em sua exordial que usufruiu do plano UNIMED PARTICIPATIVO 50 PF - SOB (080.7314.164395.00-4) desde janeiro de 2006 até abril de 2015, sendo que em janeiro de 2013 o referido contrato sofreu reajuste de, aproximadamente, 97% (noventa e sete pro cento), passando do valor da mensalidade que pagava até 2012 de R$ 430,00 (quatrocentos e trinta reais) para o valor de R$ 840,00 (oitocentos e quarenta reais).

Alega a autora que ao ser surpreendida com o reajuste continuou efetuando o pagamento até abril de 2015, quando se tornou inviável custear plano em questão e então optou pelo seu cancelamento. Requereu a declaração da abusividade da cláusula que prevê possibilidade de aumento da mensalidade por alteração da faixa etária, no percentual praticado pela ré; a condenação da requerida à repetição dos valores pagos, em dobro; e na indenização por danos morais.

O c. Superior Tribunal de Justiça já conta com tese, há muito, firmada sobre a validade dos reajustes por faixa etária, aplicável aos planos individuais ou familiares, sendo esta a hipótese. Refiro-me ao
Tema 952/STJ
, verbis:

“Tema 952/STJ - O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso”.

Portanto, embora seja legal e válida a cláusula de reajuste de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário, havendo cláusula contratual, como é a hipótese (Seção III do contrato anexado aos autos não deixa dúvidas), é possível que o judiciário realize a aferição acerca da abusividade dos percentuais aplicados, estabelecendo a Corte de Cidadania alguns critérios para tanto. Por relevante, merece transcrição toda a ementa do acórdão ora paradigma do Tema 952/STJ, bem como a ementa de seu
leading case,
in litteris:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE INDIVIDUAL OU FAMILIAR. CLÁUSULA DE REAJUSTE DE MENSALIDADE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. LEGALIDADE. ÚLTIMO GRUPO DE RISCO. PERCENTUAL DE REAJUSTE. DEFINIÇÃO DE PARÂMETROS. ABUSIVIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EQUILÍBRIO FINANCEIRO-ATUARIAL DO CONTRATO. 1. A variação das contraprestações pecuniárias dos planos privados de assistência à saúde em razão da idade do usuário deverá estar prevista no contrato, de forma clara, bem como todos os grupos etários e os percentuais de reajuste correspondentes, sob pena de não ser aplicada (arts. 15, caput, e 16, IV, da Lei nº 9.656/1998). 2. A cláusula de aumento de mensalidade de plano de saúde conforme a mudança de faixa etária do beneficiário encontra fundamento no mutualismo (regime de repartição simples) e na solidariedade intergeracional, além de ser regra atuarial e asseguradora de riscos. 3. Os gastos de tratamento médico-hospitalar de pessoas idosas são geralmente mais altos do que os de pessoas mais jovens, isto é, o risco assistencial varia consideravelmente em função da idade. Com vistas a obter maior equilíbrio financeiro ao plano de saúde, foram estabelecidos preços fracionados em grupos etários a fim de que tanto os jovens quanto os de idade mais avançada paguem um valor compatível com os seus perfis de utilização dos serviços de atenção à saúde. 4. Para que as contraprestações financeiras dos idosos não ficassem extremamente dispendiosas, o ordenamento jurídico pátrio acolheu o princípio da solidariedade intergeracional, a forçar que os de mais tenra idade suportassem parte dos custos gerados pelos mais velhos, originando, assim, subsídios cruzados (mecanismo do community rating modificado). 5. As mensalidades dos mais jovens, apesar de proporcionalmente mais caras, não podem ser majoradas demasiadamente, sob pena de o negócio perder a atratividade para eles, o que colocaria em colapso todo o sistema de saúde suplementar em virtude do fenômeno da seleção adversa (ou antisseleção).

6.
A norma do art. 15, § 3º, da Lei nº 10.741/2003, que veda "a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade", apenas inibe o reajuste que consubstanciar discriminação desproporcional ao idoso, ou seja, aquele sem pertinência alguma com o incremento do risco assistencial acobertado pelo contrato
.

7.
Para evitar abusividades (Súmula nº 469/STJ) nos reajustes das contraprestações pecuniárias dos planos de saúde, alguns parâmetros devem ser observados, tais como (i) a expressa previsão contratual; (ii) não serem aplicados índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o consumidor, em manifesto confronto com a equidade e as cláusulas gerais da boa-fé objetiva e da especial proteção ao idoso, dado que aumentos excessivamente elevados, sobretudo para esta última categoria, poderão, de forma discriminatória, impossibilitar a sua permanência no plano; e (iii) respeito às normas expedidas pelos órgãos governamentais: a) No tocante aos contratos antigos e não adaptados, isto é, aos seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em vigor da Lei nº 9.656/1998, deve-se seguir o que consta no contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as normas da legislação consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa nº 3/2001 da ANS. b) Em se tratando de contrato (novo) firmado ou adaptado entre 2/1/1999 e 31/12/2003, deverão ser cumpridas as regras constantes na Resolução CONSU nº 6/1998, a qual determina a observância de 7 (sete) faixas etárias e do limite de variação entre a primeira e a última (o reajuste dos maiores de 70 anos não poderá ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para os usuários entre 0 e 17 anos), não podendo também a variação de valor na contraprestação atingir o usuário idoso vinculado ao plano ou seguro saúde há mais de 10 (dez) anos.
c) Para os contratos (novos) firmados a partir de 1º/1/2004, incidem as regras da RN nº 63/2003 da ANS, que prescreve a observância (i) de 10 (dez) faixas etárias, a última aos 59 anos; (ii) do valor fixado para a última faixa etária não poder ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira; e (iii) da variação acumulada entre a sétima e décima faixas não poder ser superior à variação cumulada entre a primeira e sétima faixas.

8.
A abusividade dos aumentos das mensalidades de plano de saúde por inserção do usuário em nova faixa de risco, sobretudo de participantes idosos, deverá ser aferida em cada caso concreto.
Tal reajuste será adequado e razoável sempre que o percentual de majoração for justificado atuarialmente, a permitir a continuidade contratual tanto de jovens quanto de idosos, bem como a sobrevivência do próprio fundo mútuo e da operadora, que visa comumente o lucro, o qual não pode ser predatório, haja vista a natureza da atividade econômica explorada: serviço público impróprio ou atividade privada regulamentada, complementar, no caso, ao Serviço Único de Saúde (SUS), de responsabilidade do Estado.

9.
Se for reconhecida a abusividade do aumento praticado pela operadora de plano de saúde em virtude da alteração de faixa etária do usuário, para não haver desequilíbrio contratual,
faz-se necessária, nos termos do art. 51, § 2º, do CDC, a apuração de percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade em virtude da inserção do consumidor na nova faixa de risco, o que deverá ser feito por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença
.

10.
TESE
para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso. 11.

CASO CONCRETO
: Não restou configurada nenhuma política de preços desmedidos ou tentativa de formação, pela operadora, de "cláusula de barreira" com o intuito de afastar a usuária quase idosa da relação contratual ou do plano de saúde por impossibilidade financeira. Longe disso, não ficou patente a onerosidade excessiva ou discriminatória, sendo, portanto, idôneos o percentual de reajuste e o aumento da mensalidade fundados na mudança de faixa etária da autora. 12. Recurso especial não provido. (REsp 1.568.244/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016, Tema 952/STJ)

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA DO CONTRATO DE SEGURO SAÚDE QUE PREVÊ A VARIAÇÃO DOS PRÊMIOS POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA PELO ACÓRDÃO ESTADUAL, AFASTADA A ABUSIVIDADE DA DISPOSIÇÃO CONTRATUAL. INSURGÊNCIA DA SEGURADA. Ação ajuizada por beneficiária de plano de saúde, insurgindo-se contra cláusula de reajuste em razão da mudança de faixa etária. Contrato de seguro de assistência médica e hospitalar celebrado em 10.09.2001 (fls. e-STJ 204/205), época em que a segurada contava com 54 (cinquenta e quatro) anos de idade. Majoração em 93% (noventa e três por cento) ocorrida 6 (seis) anos depois, quando completados 60 (sessenta) anos pela consumidora. Sentença de procedência reformada pelo acórdão estadual, segundo o qual possível o reajuste por faixa etária nas relações contratuais inferiores a 10 (dez) anos de duração, máxime quando firmadas antes da vigência da Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso). 1. Incidência do Estatuto do Idoso aos contratos anteriores à sua vigência. O direito à vida, à dignidade e ao bem-estar das pessoas idosas encontra especial proteção na Constituição da República de 1988 (artigo 230), tendo culminado na edição do Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003), norma cogente (imperativa e de ordem pública), cujo interesse social subjacente exige sua aplicação imediata sobre todas as relações jurídicas de trato sucessivo, a exemplo do plano de assistência à saúde. Precedente. 2. Inexistência de antinomia entre o Estatuto do Idoso e a Lei 9.656/98 (que autoriza, nos contratos de planos de saúde, a fixação de reajuste etário aplicável aos consumidores com mais de sessenta anos, em se tratando de relações jurídicas mantidas há menos de dez anos). Necessária interpretação das normas de modo a propiciar um diálogo coerente entre as fontes, à luz dos princípios da boa-fé objetiva e da equidade, sem desamparar a parte vulnerável da contratação. 2.1. Da análise do artigo 15, § 3º, do Estatuto do Idoso, depreende-se que resta vedada a cobrança de valores diferenciados com base em critério etário, pelas pessoas jurídicas de direito privado que operam planos de assistência à saúde, quando caracterizar discriminação ao idoso, ou seja, a prática de ato tendente a impedir ou dificultar o seu acesso ao direito de contratar por motivo de idade. 2.2. Ao revés, a variação das mensalidades ou prêmios dos planos ou seguros saúde em razão da mudança de faixa etária não configurará ofensa ao princípio constitucional da isonomia, quando baseada em legítimo fator distintivo, a exemplo do incremento do elemento risco nas relações jurídicas de natureza securitária, desde que não evidenciada a aplicação de percentuais desarrazoados, com o condão de compelir o idoso à quebra do vínculo contratual, hipótese em que restará inobservada a cláusula geral da boa-fé objetiva, a qual impõe a adoção de comportamento ético, leal e de cooperação nas fases pré e pós pactual. 2.3. Consequentemente, a previsão de reajuste de mensalidade de plano de saúde em decorrência da mudança de faixa etária de segurado idoso não configura, por si só, cláusula abusiva, devendo sua compatibilidade com a boa-fé objetiva e a equidade ser aferida em cada caso concreto. Precedente: REsp 866.840/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Rel. p/ Acórdão Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 07.06.2011, DJe 17.08.2011. 3. Em se tratando de contratos firmados entre 02 de janeiro de 1999 e 31 de dezembro de 2003, observadas as regras dispostas na Resolução CONSU 6/98, o reconhecimento da validade da cláusula de reajuste etário (aplicável aos idosos, que não participem de um plano ou seguro há mais de dez anos) dependerá: (i) da existência de previsão expressa no instrumento contratual; (ii) da observância das sete faixas etárias e do limite de variação entre a primeira e a última (o reajuste dos maiores de setenta anos não poderá ser superior a seis vezes o previsto para os usuários entre zero e dezessete anos); e (iii) da inexistência de índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem excessivamente o consumidor, em manifesto confronto com a cláusula geral da boa-fé objetiva e da especial proteção do idoso conferida pela Lei 10.741/2003.

4. Na espécie, a partir dos contornos fáticos delineados na origem, a segurada idosa participava do plano há menos de dez anos, tendo seu plano de saúde sido reajustado no percentual de 93% (noventa e três por cento) de variação da contraprestação mensal, quando do implemento da idade de 60 (sessenta) anos. A celebração inicial do contrato de trato sucessivo data do ano de 2001, cuidando-se, portanto, de relação jurídica submetida à Lei 9.656/98 e às regras constantes da Resolução CONSU 6/98. 4.1. No que alude ao atendimento aos critérios objetivamente delimitados, a fim de se verificar a validade do reajuste, constata-se: (i) existir expressa previsão do reajuste etário na cláusula 14.2 do contrato; e (ii) os percentuais da primeira e da última faixa etária restaram estipulados em zero, o que evidencia uma considerável concentração de reajustes nas faixas intermediárias, em dissonância com a regulamentação exarada pela ANS que prevê a diluição dos aumentos em sete faixas etárias. A aludida estipulação contratual pode ocasionar - tal como se deu na hipótese sob comento -, expressiva majoração da mensalidade do plano de saúde por ocasião do implemento dos sessenta anos de idade do consumidor, impondo-lhe excessivo ônus em sua contraprestação, a tornar inviável o prosseguimento do vínculo jurídico. 5. De acordo com o entendimento exarado pela Quarta Turma, quando do julgamento do Recurso Especial 866.840/SP, acerca da exegese a ser conferida ao § 3º do artigo 15 da Lei 10.741/2003, "a cláusula contratual que preveja aumento de mensalidade com base exclusivamente em mudança de idade, visando forçar a saída do segurado idoso do plano, é que deve ser afastada". 5.1. Conforme decidido, "esse vício se percebe pela ausência de justificativa para o nível do aumento aplicado, o que se torna perceptível sobretudo pela demasia da majoração do valor da mensalidade do contrato de seguro de vida do idoso, comparada com os percentuais de reajustes anteriormente postos durante a vigência do pacto. Isso é que compromete a validade da norma contratual, por ser ilegal, discriminatória". 5.2. Na hipótese em foco, o plano de saúde foi reajustado no percentual de 93% (noventa e três por cento) de variação da contraprestação mensal, quando do implemento da idade de 60 (sessenta) anos, majoração que, nas circunstâncias do presente caso, destoa significativamente dos aumentos previstos contratualmente para as faixas etárias precedentes, a possibilitar o reconhecimento, de plano, da abusividade da respectiva cláusula. 6. Recurso especial provido, para reconhecer a abusividade do percentual de reajuste estipulado para a consumidora maior de sessenta anos, determinando-se, para efeito de integração do contrato, a apuração, na fase de cumprimento de sentença, do adequado aumento a ser computado na mensalidade do plano de saúde, à luz de cálculos atuariais voltados à aferição do efetivo incremento do risco contratado. (REsp 1.280.211/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/04/2014, DJe 04/09/2014)

Na presente hipótese, tratando-se de “contratos novo”, firmado a partir de 1º/1/2004 (mais precisamente, em 26.01.2006), consoante estabelecido no tema 952, incidem as regras da RN nº 63/2003 da ANS, que prescreve a observância: “(i) de 10 (dez) faixas etárias, a última aos 59 anos; (ii) do valor fixado para a última faixa etária não poder ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira; e (iii)
da variação acumulada entre a sétima e décima faixas não poder ser superior à variação cumulada entre a primeira e sétima faixas
”.

Na sentença combatida, logo após estabelecidos os critérios supra, concluiu a MM. Magistrada a quo, sem maiores fundamentações, que não haver-se-ia falar em abusividade dos reajustes analisados.

Não obstante, respeitosamente, de forma absolutamente diversa, entendo que a tabela apresentada pela Unimed Vitória prevê variação acumulada entre a sétima e décima faixas
superior
à variação cumulada entre a primeira e sétima faixas.

À fl. 38, a parte autora colacionou trecho do contrato onde constam registradas as variações percentuais das faixas etárias estabelecidas quando de sua contratação. Trata-se de tabela de faixas específica para o segmento: “ambulatorial e hospitalar sem obstetrícia em quarto privativo”, que se aplica à proposta à apelante, anexada à fl. 17, com mensalidade inicialmente contratada em janeiro/2006, no valor de R$ 256,13. Vejamos a tabela que consta do contrato:

FAIXA ETÁRIA

%

De 00 (zero) a 18 (dezoito) anos

-

De 19 (dezenove) a 23 (vinte e três) anos

16,71

De 24 (vinte e quatro) a 28 (vinte e oito) anos

14,66

De 29 (vinte e nove) a 33 (trinta e três) anos

20,37

De 34 (trinta e quatro) a 38 (trinta e oito) anos

2,61

De 39 (trinta e nove) a 43 (quarenta e três) anos

21,31

De 44 (quarenta e quatro) a 48 (quarenta e oito) anos

20,90

De 49 (quarenta e nove) a 53 (cinquenta e três) anos

17,61

De 54 (cinquenta e quatro)a 58 (cinquenta e oito) anos

12,20

Acima de 59 (cinquenta e nove) anos

83,41

Embora o valor fixado para a última faixa etária não seja superior a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira, mesmo a olho nu e leigo, percebe-se que existe variação superior acumulada entre as faixas 7ª e 10ª, em comparação com a variação das primeiras sete faixas iniciais.

Sendo mais didática: (i) somam-se os percentuais aplicados entre a primeira e a sétima faixas: 0+ 16,71+14,66+20,37+2,61+21,31+20,90 =
96,56
. (ii) Somam-se os percentuais aplicados entre a sétima e a décima faixas: 20,90 + 17,61 +12,20 + 83,41 =
134,12
,
e se observa que as últimas faixas tiveram variação superior às primeiras.

A regra pertinente à variação acumulada de índices visa impedir que a última faixa etária acumule um índice de reajuste muito elevado, que possa servir de barreira à permanência do consumidor no plano de saúde, exatamente como ocorreu, já que em 2015 a apelante não aguentou custear o plano e migrou para outro.

Ressalto que, a requerente celebrou o ajuste quando já contava com 52 anos de idade, entrando na 8ª faixa “de 49 anos de idade até 53 anos de idade” com o valor inicial de R$ 256,13 (fl.17). O valor também foi reajustado anualmente (de acordo com o contrato, cláusula 63, pelo IGP-M), e em dois anos, passou para a 9ª faixa, contando com o penúltimo reajuste de faixa etária,

Em janeiro de 2012, o valor da mensalidade estava em R$ 427,59, mas em janeiro de 2013, com a mudança de idade de Mônica para a última faixa, acrescidos dos reajustes anuais acumulados, o valor da mensalidade passou para
R$ 838,61 –
fl.61/62
, mais de 90% de reajuste efetivo.

Ademais, penso que, na hipótese dos autos, cabia à demandada comprovar que não foram aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios, mas percentuais amparos em base atuarial idônea, não excessiva ou discriminatória do idoso. Entretanto, não se desincumbiu, não tendo trazido aos autos qualquer elemento que justifique o reajuste em tal patamar, ônus que lhes incumbia a teor do disposto no artigo 373, II do CPC.

Sendo assim, ao contrário do que faz crer a apelante, há abusividade ao percentual estipulado no contrato firmado, que desrespeita o índice de reajuste legalmente permitido.

Lado outro, penso que não se deve, simplesmente, declarar a nulidade da cláusula de reajuste por faixa etária, tampouco o reajuste efetivado de mais de 90%, mas se apurar novo percentual de reajuste para a faixa final do plano usufruído pela requerente/apelante.

O Superior Tribunal de Justiça, ao ensejo do julgamento do REsp 1.568.244/RJ (Tema 952), assinalou que se for reconhecida a abusividade do aumento praticado pela operadora de plano de saúde em virtude da alteração de faixa etária do usuário, para não haver desequilíbrio contratual, faz-se necessária, nos termos do art. 51, §2º, do CDC, a apuração de percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade em virtude da inserção do consumidor na nova faixa de risco, o que deverá ser feito por meio de cálculos atuariais na fase de
cumprimento de sentença
. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. [...] De acordo com a tese firmada no julgamento do REsp 1.568.244/RJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 952/STJ), aplicável ao caso dos autos, conforme restou decidido no julgamento do Tema 1016/STJ,
“
se for reconhecida a abusividade do aumento praticado pela operadora de plano de saúde em virtude da alteração de faixa etária do usuário, para não haver desequilíbrio contratual, faz-se necessária, nos termos do art. 51, § 2º, do CDC, a apuração de percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade em virtude da inserção do consumidor na nova faixa de risco, o que deverá ser feito por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença
”
(REsp 1568244/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016). Incidência da Súmula 83/STJ [...](AgInt no REsp n. 2.083.461/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024).

Em virtude do que foi exposto, a restituição dos valores indevidamente cobrados é medida que se impõe. Quanto à repetição dos valores cobrados indevidamente, assim dispõe o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. (...)".

Na espécie, a restituição deve se dar de forma
simples
, pois, no recurso paradigma, o EAREsp nº 676608/RS, a Corte Especial do STJ, por maioria, conheceu dos embargos de divergência e lhe deu provimento, com modulação, nos termos do voto do Ministro Relator, restando definido, dentre outros pontos, que "A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida conduta contrária à boa-fé objetiva". Todavia, houve havendo modulação dos efeitos para aplicação da tese após a publicação do acórdão (30/3/2021), de forma que os pagamentos indevidos, ora questionados, deram-se antes do referido período (de janeiro de 2013 a 2015), sendo
inaplicável o entendimento supramencionado à espécie
, e não havendo sido demonstrado dolo ou má-fé da operadora apelada.

O
quantum
do valor da condenação à repetição do indébito também deverá ser calculado na fase de liquidação ou cumprimento de sentença, após o cálculo do novo percentual de reajuste aplicável para a
mensalidade
da apelante,
em virtude da
sua
inserção na nova faixa de risco,
levando em consideração o que foi pago.

Em relação à pretensão indenizatória por danos morais, Wilson Melo da Silva já dizia que danos morais são lesões sofridas pela pessoa natural "em seu patrimônio ideal, entendendo-se por patrimônio ideal, em contraposição ao patrimônio material, o conjunto de tudo aquilo que não seja suscetível de valor econômico". (SILVA, Wilson Melo da. O dano moral e sua reparação. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1999. p. 1.). Pode-se afirmar que o dano moral tem por efeito a violação de bens da personalidade ou a ofensa a eles, independentemente de eventuais reflexos patrimoniais ou sentimentais.

No caso concreto,
inexistem elementos capazes de justificar a indenização por danos morais almejada pela apelante
. Com efeito, o sentimento de contrariedade ou a quebra da relação de confiança, decorrente da cobrança abusiva de reajuste da mensalidade do plano de saúde não acarreta, por si só, dano moral indenizável, se não houve a comprovação de lesão efetiva de direitos da personalidade. Nesse sentido, cito:

“(...). 3
)
A abusividade dos reajustes das mensalidades do plano de saúde não enseja o direito à indenização por danos morais à míngua de elementos que demonstrem efetiva ofensa à integridade físico-psíquica do usuário
. Precedentes do TJES.
4) Recurso parcialmente provido”. (TJES, Classe: Apelação, 048130317349, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/10/2019, Data da Publicação no Diário: 10/10/2019).

“(...
).
6.
A despeito da abusividade dos reajustes, não se verificam elementos capazes de justificar indenização por danos morais, já que a conduta dos apelados, embora tenha causado dissabores à apelada, não lhe trouxe (ao menos comprovadamente) sofrimentos de ordem psicológica
.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido”. (TJES, Classe: Apelação, 024160208666, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/06/2018, Data da Publicação no Diário: 10/07/2018).

“(...). 11.
O reajuste praticado pela operadora, claramente, não violou qualquer direito da personalidade da beneficiária do plano, que arcou com as mensalidades por anos antes de ingressar em juízo objetivando discutir a questão, meramente patrimonial.
12. Recursos conhecidos para dar parcial provimento ao apelo da seguradora requerida, reformando a sentença para condenar a requerida à repetição do indébito, na forma simples, da diferença entre o percentual de 93,20% e 37%, observada a prescrição trienal, e negar provimento ao apelo da parte requerente, mantendo a rejeição do pedido de indenização por danos extrapatrimoniais”. (TJES – Apelação Cível n.º 0021770-04.2016.8.08.0030 – Rel. Des. Subst. Leonardo Alvarenga da Fonseca – j. 15/02/2024).

Pelo exposto, conheço e
dou provimento
ao recurso, a fim de reformar a sentença para julgar
parcialmente procedentes
os pedidos autorais, no seguinte sentido: (a) declarar a nulidade da cláusula de reajuste da mensalidade por mudança de faixa etária (de 83,41%); (b) determinar que, em sede de liquidação ou cumprimento de sentença, seja apurado o percentual de aumento a ser aplicado ao plano de saúde da autora, o que deverá ser feito através de cálculos atuariais; (c) condenar a ré a devolver, de forma simples, os valores cobrados a maior, com correção monetária desde cada desembolso e juros desde a citação; (d) julgar improcedentes os pedidos de danos morais; (e) em razão da sucumbência recíproca e proporcional, condenar a parte requerida ao pagamento de 2/3 das custas processuais, e honorários advocatícios de 13% (treze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2.º do CPC, bem como, condenar a parte autora ao pagamento de 1/3 das custas processuais, e honorários advocatícios de 13% (treze por cento) sobre o valor do proveito econômico da apelada (valor estimado na inicial de dano moral), na forma do art. 85, § 2.º do CPC, suspensas a exigibilidade da cobrança, em decorrência da gratuidade de justiça deferida à fl.75.

É como voto.